Tribunal: TJSP
Processo: 1039402-65.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Relação de consumo. Prova dos autos que revela a inadvertida migração do plano utilizado pela cliente. Falha no dever de informação. Obrigação de fazer. Necessidade de migração do plano a um similar àquele originariamente contratado, ou outro de escolha do consumidor, sob pena de multa diária.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Relação de consumo. Prova dos autos que revela a inadvertida migração do plano utilizado pela cliente. Falha no dever de informação. Obrigação de fazer. Necessidade de migração do plano a um similar àquele originariamente contratado, ou outro de escolha do consumidor, sob pena de multa diária. Danos morais evidenciados no caso concreto. Indenização reduzida, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.